Tribunal: TJMT
Processo: 1028712-96.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028712-96.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.428.851-70 (ADVOGADO), B. B. M. - CPF: 082.734.281-09 (APELADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), SUSIE FERREIRA BORGES MIRANDA - CPF: 039.304.851-92 (APELADO), SUSIE FERREIRA BORGES MIRANDA - CPF: 039.304.851-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS

– PARCIAL PROCEDÊNCIA –

MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
–
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM PSICÓLOGA
E
FONOAUDIÓLOGA
PELO MÉTODO ABA/DENVER
, TERAPEUTA OCUPACIONAL
E EQUOTERAPIA
–
OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA – REDE CREDENCIADA – POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO NOS LIMITES CONTRATUAIS – TERAPIAS DOMICILIARES E EM SALA DE AULA – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RE
C
URSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Nos termos da Resolução Normativa no 539/2022 da ANS, operadoras de planos de saúde devem custear tratamento multidisciplinar para portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapias como fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e equoterapia, desde que prescritas por médico especialista.

2.
O atendimento deve ocorrer preferencialmente na rede credenciada da operadora, sendo admitido o reembolso das despesas em valores limitados ao contrato, caso
a parte prefira profissionais não credenciados
.

3.
A obrigatoriedade de fornecimento de terapias domiciliares ou em sala de aula não encontra amparo normativo, devendo ser mantida a cobertura das terapias exclusivamente em clínicas e consultórios, conforme previsão contratual.

4.
A negativa de cobertura, quando amparada em interpretação razoável do contrato e da regulação vigente, não caracteriza dano moral indenizável, pois não configura afronta direta aos direitos de personalidade.

5
. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1028712-96.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

APELADO:
B. B. M.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de
F
azer c/c Danos Morais
ajuizada por
B. B. M.
, a qual julgou
parcialmente procedente
a demanda
para
autorizar
todos os tratamentos multidisciplinares indicados pela equipe médica do autor, conforme prescrições anexadas junto com a inicial
, bem como condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento
, conforme sentença de ID

260558167
.

Por fim,
condenou a parte requerida ao pagamento das custas,

honorários advocatícios e despesas processuais, fixadas em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC/15
.

Opostos Embargos de Declaração pela parte requerida (ID
260558169
), estes foram rejeitados de acordo com a decisão de ID

260558174
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta
que
a Resolução Normativa no 465/2021, em seu art. 6o, estabelece que os procedimentos e eventos, poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

Aduz que as sessões de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional só tem cobertura quando realizadas em consultórios, clínicas ou ambulatórios, não havendo previsão de cobertura quando realizadas em escolas, domicílio e/ou academias.

Ressalta que não há previsão de obrigatoriedade de custeio de EQUOTERAPIA, bem como não houve a demonstração dos pressupostos capazes de mitigar o rol da ANS, a decisão deve ser reformada.

Sustenta que em caso de utilização de rede não credenciada, o “custeio” não pode ser indiscriminado, sendo certo que deverá obedecer aos critérios previamente estipulados o contrato firmado pelas partes, bem como de acordo com a Lei no 9.656/98, o reembolso de despesas médica/hospitalares deverá ser realizado somente quando a operadora de plano de saúde não dispuser de rede credenciada e o atendimento necessário for de urgência ou emergência, o que não é o caso dos autos.

Argumenta que não tem obrigação de custear integramente o tratamento da parte autora fora da rede credenciada e, no caso de o tratamento ser realizado fora da área de abrangência, o contrato entabulado pelas partes prevê expressamente cláusula de reembolso, conforme a
rtigo 16, inciso VIII, da Lei no 9.656/1998
.

Defende, ainda, a inexistência de ato ilícito, uma vez que a negativa administrativa ocorreu com fundamento em cláusula contratual e na legislação de regência, ou seja, quando a cobertura do método ABA pelos planos de saúde não era obrigatória, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação em danos morais, nos termos dos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, ou alternativamente, reduzir o
quantum
arbitrado.

Prequestiona
o art. 4o da Lei 9.961/2000, art. 1o, §1o da Lei 9.656/98, artigos 186, 188, I, 412, 421, 421-A, 422, 884, 927 e 944, todos do Código Civil; artigo 373, I, do CPC/15, artigos 5o, V e XXXVI e 196, ambos da Constituição Federal.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
,

julgando improcedente
s
os pleitos autorais
. Subsidiariamente, se mantida a sentença
,

para que seja determinado que o tratamento seja realizado na rede credenciada e em caso de tratamento com profissionais fora da rede credenciada,

o reembolso se dê nos limites contratuais
, tal como,
que seja afastada a condenação em danos morais, subsidiariamente, requer que seja minorado o
quantum
indenizatório.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
260558180)
.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em manifestação d
a
Dr
a
.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
,
opina pelo
parcial provimento do recurso aviado, para que o tratamento seja coberto pela operadora de saúde nos moldes em que prescrito, dentro do âmbito clínico. E que a cobertura do tratamento se limite ao contratado, conforme cláusula de reembolso, no caso de os procedimentos serem realizados com profissionais não credenciados ao plano de saúde
(ID
263806274
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1028712-96.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

APELADO:
B. B. M.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
260557675
), que o autor

é dependente d
a
genitor
a
/beneficiári
a
da requerida/apelante por meio do Plano de Saúde Coletivo
Empresarial
,
conforme carteirinha de ID
260557665
.

Relatou que o menor foi diagnosticado como portador de Transtorno do Espectro Autista - TEA (CID F.84),
sendo recomendada
pela médica a realização de abordagem multidisciplinar com Fonoaudióloga método,
Psic ó l o g a (Método ABA/ DENVER)
,
Terapia Ocupacional
e Equoterapia, bem como no ambiente escolar, deve estar no ensino de inclusão, sendo estimulado na sua
socialização, participação das atividades em coletivo e ser assistido nesse ambiente
.

Aduziu que
,

solicitou
a liberação das sessões recomendadas
, porém nunca obteve resposta
,
a
ssim, ajuizou a presente ação requerendo
a concessão da Tutela de Urgência para que a requerida seja submetida a fornecer/custear

as terapias
prescri
tas

e, n
o mérito
,
a declaração de obrigação de custear o tratamento necessário
, bem como condenação em danos morais
.

Ao decidir, o magistrado singular,
Dr.
André Mauricio Lopes Prioli
, julgou parcialmente procedente a ação, nos termos relatados.

Dessa decisão,
recorre a parte requerida
.

Pois bem.

In
casu
, convém destacar que as operadoras de planos de saúde estão enquadradas no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3o do CDC, sendo seus conveniados considerados consumidores, para todos os fins de direito.

Desta feita, não há falar-se em prevalência da Lei no 9.656/98 em detrimento da legislação consumerista.

Cuida-se inclusive de matéria sumulada: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
” - Súmula 469 do STJ.

Assim, conquanto seja lícito à empresa prestadora de assistência à saúde estabelecer limites em suas avenças, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de
maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e finalidade do contrato.

Observa-se que o autor, nascido em
08/02/2017
, comprovou ser portador de
Transtorno do Espectro Autista
(CID: F84), conforme laudo de ID
260557671
, indicando a necessidade de o menor submeter-se a tratamento multidisciplinar com
Fonoaudióloga método
ABA/DENVER
, Psicóloga, Terapia Ocupacional e Equoterapia,
devendo o método
iniciar com 10 horas semanais e com os ajustes gradativos alcançar até 20 horas semanais (ID 260557674)
.

Acerca da matéria, a Segunda Seção do STJ sufragou o entendimento segundo o qual, em regra, o Rol da ANS é taxativo, desobrigando, assim, as operadoras e seguradoras de saúde ao custeio de tratamentos, procedimentos, terapias, medicamentos, lá não previstos expressamente, e o tratamento pretendido pelo agravado não constava do referido rol.

Ocorre que logo após a decisão da colenda Corte, a Agência Nacional de Saúde aprovou a Resolução no 539 de 23/06/2022, com vigência a partir de 01/07/2022, ampliando o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previstos na RN 465/2021, para incluir o tratamento multidisciplinar para portadores de Transtornos do Espectro Autista - CID F-84 e para tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, conforme abaixo se transcreve:

“Art. 1o A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar a diretriz de utilização do procedimento sessão com fonoaudiólogo, para o
tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento.

Art. 2o O item SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO, do Anexo II da Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução.

Art. 3o O art. 6o, da RN no 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4o, com a seguinte redação:

"Art. 6o (...)

§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

Art. 4o Esta RN, bem como seu Anexo estará disponível para consulta e cópia no sítio institucional da ANS na Internet (www.gov.br/
ans
).

Art. 5o Esta Resolução entra em vigor no dia 1o de julho de 2022.”

Observa-se que o art. 6o, § 4o, dispõe que para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento dos portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

Assim, a operadora de plano de saúde deve custear o tratamento multidisciplinar da parte autora/apelada com profissionais aptos a executar o método ou técnica indicados pelo médico que trata o paciente, que no caso importa além das terapias indicadas, em
equoterapia
.

Nesse sentido, decisão recente do STJ sobre o tema:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.
PLANO DE SAÚDE.
BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA.
EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA
.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. [...]
9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.
10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise
da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos
em parte e, nessa extensão, parcialmente providos.”
(STJ - REsp: 2064964/SP, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 20.02.2024) (
g.n
.)

C
om relação

a
o atendimento do segurado/beneficiário em clínica não credenciada somente será possível em casos de emergência, quando não haja clínicas aptas a realizar os procedimentos necessários à sua terapia, ou seja, é uma medida extremamente peculiar e cabível apenas em hipóteses muito restritas, para garantir a preservação do equilíbrio do contrato.

A princípio, os limites do contrato devem ser respeitados, a fim de se manter o equilíbrio financeiro da administradora do plano de saúde, uma vez que para cada tipo de plano de assistência médico-hospitalar, há um cálculo atuarial diverso.

Desse modo, o contrato entabulado entre as partes prevê que os procedimentos em saúde deverão ser realizados em rede própria, credenciada, e não por livre escolha do beneficiário.

Assim, nota-se que o tratamento realizado junto aos profissionais credenciados não trará prejuízos ao menor, uma vez que os profissionais que trabalham com crianças autistas possuem habilidade de realizar mudanças e estratégias.

Logo, o tratamento deverá ser realizado na rede credenciada da requerida/
apelante
, porém, se
a parte
autor
a
optar por realizar o tratamento particular, ou seja, fora da rede credenciada, deverá ser observado o reembolso do valor constante da tabela do plano de saúde.

Nesse sentido, transcrevo ementa de minha relatoria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE COM AUTISMO – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA – COBERTURA NO LIMITE DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS – RECURSO DESPROVIDO. A operadora do plano de saúde deve responder pelo reembolso das despesas do montante despendido pelo autor no seu tratamento até o limite dos valores praticados pela tabela do plano contratado. Descabido o reembolso integral dos valores despendidos, sob pena de desequilíbrio do contrato, e em atenção aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, de ser mantida a cláusula contratual que embora restrinja atendimento ao usuário, encontra-se redigida de forma clara e devidamente informada ao contratante.
”
(TJ/MT, N.U 1010298-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, publicado no DJE 02/09/2020)

No que diz respeito
à obrigatoriedade de terapias domiciliares ou em ambiente escolar, esta deve ser afastada
,
devendo
ser mantida e realizada apenas
as terapias recomendadas
em consultórios e/ou clínicas,
uma vez que é
vedado sua realização em ambiente domiciliar ou
escolar, bem como se realizado por profissionais não credenciados aoplanodesaúde,
visto que
deve ser limitado à cobertura prevista no contrato, conforme previsto no art. 12, inc. VI, da Lei no 9656/98.

No tocante

a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão da recusa do plano de saúde, ora apelante, a fornecer o tratamento prescrito pelo médico (tratamento de psicologia e fonoaudiologia pelos métodos ABA/DENVER)
,
embora desgastante a situação, a apelada não produziu prova concreta a respeito, além do alegado descumprimento contratual.

Ademais, não se nega o transtorno decorrente da negativa de cobertura, mas a operadora do plano de saúde, de certa forma, calcava-se em razoável justificativa para a negativa do procedimento.

Diante dessa peculiaridade, embora os transtornos ocorridos, evidente que a negativa de cobertura teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Sobre o dano moral, a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“
Com efeito, a par dos direitos patrimoniais, que se traduzem em uma expressão econômica, o homem é ainda titular de relações jurídicas que, embora despidas de expressão pecuniária intrínseca, representam para o seu titular um valor maior; por serem atinentes à própria natureza humana. São os direitos da personalidade, que ocupam posição supraestatal, dos quais são titulares todos os seres humanos a partir do nascimento com vida (Código Civil,
arts
. 1o e 2o). São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade,
à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana.

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos.

Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade estão englobados no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa humana
." (CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., ver. e
amp
. SP, Atlas, 2010,
pg
82)

A situação vivenciada pela parte autora, no caso, em relação à negativa de cobertura, não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que o descumprimento contratual sem que tenha havido um dano efetivo, não implica em dano moral indenizável:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes.

4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4o do art. 20 do CPC (
AgRg
no
AREsp
120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015,
DJe
19/2/2015).

5. Agravo interno a que se nega provimento
."
(
AgInt
no
REsp
1270321/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
18/11/2019)

Destarte, há de ser reformada a sentença singular para afastar a condenação em danos morais.

Ante o exposto
, dou parcial provimento
ao recurso
, para
:

I) Determinar o custeio das terapias multidisciplinares prescritas ao menor na rede credenciada do plano de saúde ou, na inexistência, o reembolso nos limites do contrato;

II) Afastar a obrigatoriedade de fornecimento de terapias domiciliares ou em sala de aula;

III) Afastar a condenação em danos morais.

Julgada parcialmente procedente a demanda, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte, observando-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025